Tribunal: TJDFT
Processo: 0711827-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711827-45.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DOMINGAS DAS CHAGAS LIMA FRANCA, WILSON RODRIGUES DE FRANCA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., LM COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FABRICIO RODRIGO VIEIRA DO VALE D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por Maria Domingas das Chagas Lima França e Wilson Rodrigues de França em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de rescisão de contrato c/c reparação por danos morais ajuizada em desfavor do Banco Itaucard S/A, LM Comércio de Veículos Ltda e Fabrício Rodrigo Vieira do Vale, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A presente ação tem como objeto a declaração de nulidade de contrato, ante a alegação de fraude. Na inicial, os autores afirmam a existência de dois contratos, um que seria fraudulento e outro que eles reconhecem ter firmado. No ID 55554965, os autores juntaram cópia do contrato cuja fraude alegam, constando dele o número de operação 90808166. Consta do contrato, entabulado em 09/09/2021, que a parcela devida seria no valor de R$975,32, com vencimento inicial para o dia 08/10/2021. Logo em seguida, no ID 55554968, foi juntada a segunda via de boleto bancário referente ao contrato no 0000000032106130, cuja parcela seria no valor de R$973,95, com vencimento em 10/10/2021. Por sua vez, na contestação (ID 55555220), o Banco réu afirma que o contrato debatido nos autos seria referente ao financiamento no 30410000000032106130, contratado em 13/09/2021, com parcelas no valor de R$975,32. Ato contínuo, na página 6 da contestação, consta que o contrato incluído no sistema nacional de gravames em nome da autora seria o contrato no 90808166, firmado em 08/09/2021. Diante da discrepância de informações, e a fim de evitar futuros equívocos, esclareçam as partes a divergência quanto aos números atribuídos ao contrato. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora